Tribunal: TJDFT
Processo: 0756481-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente nos quais defende a existência de vício na Decisão ID. 49040025, a qual reconheceu a deserção do recurso inominado, apresentado pela insuficiência do recolhimento do preparo. Contrarrazões não apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. No caso, não assiste razão à parte embargante. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e dos respectivos comprovantes de pagamento.

IV. No caso, a Decisão ID. 48830332 foi clara ao dispor que deveria a embargante comprovar que havia realizado o recolhimento do preparo no prazo de 48h contados da interposição, conforme dispõe o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Todavia, o embargante não cumpriu a referida determinação legal, haja vista ter juntado apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas judiciais (ID. 49005776 e 49005777), não comprovando o pagamento do preparo. Portanto, ante a ausência de vícios ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.